Tribunal: TJDFT
Processo: 0039050-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0039050-83.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL RAIMUNDO NUNES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MANOEL RAIMUNDO NUNES D E S P A C H O Intime-se o autor sobre a petição de ID no 42449740. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2023 10:14:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator